Tribunal: TCU
Processo: 020.408/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8666/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.408/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elisenda Franca Torres (XXX.715.302-XX); Hildenete Silva dos Santos (XXX.836.202-XX); Leticia Torres Trindade (XXX.981.542-XX); Maria Edilma de Oliveira Trindade (XXX.363.234-XX); Maria Edilva de Oliveira Alves (XXX.363.584-XX); Maria Edilza de Oliveira Fonseca (XXX.679.894-XX); Maria da Conceicao Damasceno de Barros (XXX.653.924-XX); Maria de Lourdes do Couto Franca (XXX.165.432-XX); Maria do Espirito Santo de Moraes Serrao (XXX.081.572-XX); Nadja de Barros Lima Moraes (XXX.565.934-XX); Nazira Franca Torres (XXX.576.472-XX); Raimunda Marcia de Moraes Serao (XXX.375.752-XX); Ursula Damasceno de Barros (XXX.988.274-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.